Tribunal: TJBA
Processo: 8010304-46.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010304-46.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
HIRAN LEAO DUARTE

APELADO: GILBERLAN MELLO ALVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS ADIMPLIDAS. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, por suposta ausência de recolhimento das custas iniciais. A Apelante sustenta que a decisão se baseou em premissa fática equivocada, uma vez que os comprovantes de pagamento foram devidamente juntados aos autos.

II. Questão em discussão
2. Análise da regularidade da sentença que extinguiu o processo por falta de pagamento das custas processuais, quando existem nos autos comprovantes de recolhimento dos valores devidos, configurando possível erro de procedimento (error in procedendo).

III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por cancelamento da distribuição, conforme previsto no art. 290 do CPC, pressupõe a inércia da parte autora em recolher as custas de ingresso após ter sido devidamente intimada para essa finalidade.
4. Comprovado o pagamento das custas iniciais, conforme comprovantes anexados ao processo, a decisão judicial que se fundamenta em premissa fática comprovadamente inexistente nos autos, caracteriza erro de procedimento (error in procedendo). Tal vício acarreta a nulidade da sentença, devendo o processo retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento:
"1. Comprovado o recolhimento das custas iniciais pela parte autora, é nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 do CPC, por configurar error in procedendo
."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8010304-46.2024.8.05.0201
, em que figura como Apelante a
A
DMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

e como Apelado
GILBERLAN MELLO ALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E JULGAR PROVIDA

a Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

01